Tribunal: TJMT
Processo: 8022586-79.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8022586-79.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ MARIO DO ESPIRITO SANTO PEREIRA - CPF: 313.991.691-49 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), ADEMIRO ALVES SOARES - CPF: 535.646.501-72 (RECORRIDO), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), MATEUS MARCONCINE DE MIRANDA - CPF: 066.444.481-43 (RECORRIDO), LENON LESS DE CASTILHO LTDA - CNPJ: 27.665.383/0001-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO FORMALIZADO PELO SAI HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA NA ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS INEXISTENTES. DIALETICIDADE RECURSAL. OFENSA CARACTERIZADA. RECURSO SEM FUNDAMENTAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Há violação do ônus da
dialeticidade
o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

II – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço para CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 3.255,41 (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo desembolso (Súmula 43/STJ).

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por ter inexistência de ato ilícito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8022586-79.2018.8.11.0001

Polo Ativo

LUIZ MARIO DO ESPIRITO SANTO PEREIRA

Polo Passivo

ADEMIRO ALVES SOARES e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas na sentença recorrida (STJ, AgInt no AREsp 1751777 / MG, julgado em 21/03/2022).

Quadro distinto do presente recurso. Isso porque as razões recursais são inexistentes, havendo no recurso inominado a (i) contextualização do título judicial copiada da petição inicial (distribuída em 8/3/2018), (ii) transcrição integral da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, (iii) imagem do termo de acordo redigido pelo SAI com 2 (duas) setas sem aparente relevância e (iv) fundamentação desconexa acerca de condenação em danos morais, sendo que se trata de ação de Execução de Título Judicial.

Dessa forma, percebe-se a completa falta de fundamentos em relação aos pontos da sentença cuja reforma é pretendida. A peça recursal está fundada em uma imagem com sinais gráficos e o restante dos fundamentos versa sobre dano moral, que sequer faz parte dos autos.

Inclusive, este magistrado possui entendimento bastante restrito com vistas a garantir o duplo grau de jurisdição, contudo, não é possível ignorar o recurso que não contém fundamentação.

A ausência de fundamentação fere a regra da dialeticidade, a qual “atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada” (In BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo
ad quem
possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, decotando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso (Aprovada em 05/06/2023)”.

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9o e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, por violação ao ônus da dialeticidade recursal.

Nos termos do Enunciado 122//FONAJE, c
ondeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, consoante disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2024